Tribunal: TJDFT
Processo: 0751038-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751038-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSPDF - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS TRABALHADORES EM EDUCACAO NO DISTRITO FEDERAL, ESPÓLIO DE MARINA TOYOKO KOBAYASHI REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL KOBAYASHI DE PINHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ASSPDF - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0068603-10/2010, movido por ESPÓLIO DE MARINA TOYOKO KOBAYASHI. Eis o teor da decisão agravada (ID21849293): “Indefiro o requerimento de homologação de acordo pactuado entre as partes, considerando que o advogado Luiz Fernando Mouta Moreira não possui poderes para representar a primeira executada ASEFE – Associação de Assistência aos Servidores da Fundação Educacional do Distrito Federal, pois, analisando o documento indicado na petição de ID 74445153, qual seja, a procuração de ID Num. 33379790 - Pág. 37, verifico que o supracitado procurador possui poderes para representar apenas a executada ASSPDF - Associação dos Servidores Públicos do Distrito Federal. Noutro giro, determino a intimação da ASEFE – Associação de Assistência aos Servidores da Fundação Educacional do Distrito Federal, para, no prazo de 15 dias, anexar ao processo relatório descritivo do andamento da ação de insolvência 0002463- 05.2017.8.07.0015, informando o atual estágio do processo, bem como as decisões proferidas naquele feito. Intime-se.” Em seu recurso, a agravante narra que: o cumprimento de sentença “se arrasta desde 2015 para fins de pagamento de condenação da ASFEFE e da ASSPDF aos valores supostamente devidos ao espólio de Marina Kobayashi para fins de ressarcimento de despesas médicas e reparação por danos morais”; “iniciada a execução no valor de R$317.123,42, quem efetivamente sofreu bloqueios e penhora foi a ASSPDF”; “considerando que apesar de todos os pagamentos a contadoria ainda havia apontado um saldo de R$45.402,20 a recolher, o espólio procurou a ASSPDF na tentativa de buscar um valor que envolvesse apenas o levantamento do que já havia sido pago”. Esclarece que o acordo celebrado com o exequente consiste em permitir o levantamento do que já foi pago pela ASSPDF e encerrar a questão, sem nenhum envolvimento ou prejuízo à ASEFE. Explica que a decisão agravada negou a possibilidade de acordo, pois o advogado Luiz Fernando Moreira não teria poderes para representar a ASEFE, a qual, contudo, não participou da transação. Repete que “todos os valores bloqueados são da ASSPDF [...] não tendo a ASEFE pago nenhuma quantia pela execução”. Alega que, como o acordo não envolve o patrimônio da ASEFE, é desnecessário que o advogado da ASSPDF também possua poderes concedidos pela ASEFE. Acrescenta que a administradora judicial da massa falida da ASEFE peticionou argumentando, em síntese, que o acordo celebrado entre o espólio e a ASSPDF não poderia prevalecer, uma vez que haveria sobreposição aos demais credores concursais da insolvência da ASEFE, que não participou do acordo e que os valores deveriam ser transmitidos ao Juízo da Vara de Falências do Distrito Federal. Aduz que foi este o motivo pelo qual o juízo agravado teria exigido a procuração do Dr. Luiz Fernando Moreira com poderes da ASEFE. Sustenta o não cabimento desta exigência, eis que a insolvência possui regramento próprio, sendo que somente com o início da fase de execução é que se instaura o juízo universal e a igualdade entre todos os credores. Ressalta que, embora a ação de insolvência no 0002463-05/2017, ajuizada pela ASEFE, tenha sido julgada procedente, ainda estão pendentes apelações interpostas por vários interessados, e, por isso, não foi expedido edital para a habilitação dos credores. Nessa linha, o TJDFT tem entendido que a realização de acordo só não é possível quando a decretação da insolvência já transitou em julgado, hipótese não verificada no caso, em que sequer houve trânsito em julgado ou início da universalidade dos credores. Enfatiza que, mantida a decisão agravada sem qualquer homologação de acordo, a ASSPDF estará “fadada a ficar eternamente atrelada a uma execução que já possui condições de se desonerar”. Acrescenta que “o ônus permanece também para a ASEFE, em claro prejuízo aos seus credores, pois quanto maior o débito imposto à massa falida, menor serão os ganhos dos credores”. Diz que “a solidariedade permite o pagamento parcial e a desoneração de algum dos devedores, sendo que, caso este seja o interesse da Massa Falida, a ASEFE pode perfeitamente continuar no pólo passivo e ser excluída do acordo”. Com isto, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Discorre sobre a probabilidade do direito e o perigo na demora, afirmando que “corre o risco de ficar eternamente obrigada a uma dívida que já lhe retirou bastante patrimônio, apesar de já ter realizado uma composição com o credor”, que “sofre o risco de sofrer mais penhoras tendo em vista que a contadoria apontou um valor de R$45.402,20 como saldo remanescente do débito” e que “a ASEFE pretende que os valores sejam transferidos para a ação de insolvência, valores que sequer lhe pertencem, o que torna grave e urgente a situação”. No mérito, pede o provimento do agravo, para que seja homologado o acordo proposto entre a ASSPDF e o espólio, possibilitando a exclusão da agravante da lide (ID21849287). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (ID21849301). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Conclui-se, neste momento processual, pela plausibilidade jurídica da tese recursal quanto à regularidade do acordo celebrado entre o exequente e a ASSPDF. As partes executadas, quais sejam, ASSPDF e ASEFE, são devedoras solidárias (p. 66 do ID33379771/0068603-10), do que resulta a possibilidade de adimplemento parcial da dívida por uma delas e remissão, em seu favor, do restante devido, sem necessidade de anuência da outra devedora, nos termos dos arts. 275 e 277 do Código Civil. No que concerne à ação de insolvência da ASEFE e eventual prejuízo aos seus demais credores, verifica-se que o patrimônio desta não será atingido, pois o acordo envolve quantias pagas exclusivamente pela ASSPDF. Pelo contrário, segundo o item “b” do ajuste em questão (ID21849291), o exequente pretende renunciar ao remanescente do crédito perseguido nos autos de origem, o que certamente beneficiará a ASEFE e seus credores. Por fim, está caracterizado o perigo na demora, sendo prudente a concessão de efeito suspensivo até o julgamento de mérito do agravo, a fim de evitar a prática de atos desnecessários no feito de origem. DEFIRO o pedido liminar, para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator